Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
1. Tipifica o delito de desacato desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF.
2. Se os elementos probatórios demonstram que o réu dirigiu expressões aos policiais com animus de desrespeitá-los e, de desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pedido de absolvição sob o argumento de ausência de dolo.
3. Não se exige estado de tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. Assim, o estado de estresse, raiva e descontrole do réu não são capazes de afastar a configuração do delito.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial analisada negativamente. Na hipótese, necessária a redução da pena-base determinada na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado e mais favorável ao réu.
5. Recurso parcialmente provido.